Tribunal: TJSP
Processo: 2096032-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Determinação do Juízo para a vinda de documentos de modo a comprovar a insuficiência de recursos do recorrente - Não cumprimento - Omissão que afasta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Determinação do Juízo para a vinda de documentos de modo a comprovar a insuficiência de recursos do recorrente - Não cumprimento - Omissão que afasta a credibilidade dos seus argumentos - Possibilidade de afastamento, nesse contexto, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC - Decisão mantida - Recurso não provido.